Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA/INCORPORADORA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que a condenou è restituição de R$ 5.673,53, referentes às taxas condominiais do período de dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 2016 e janeiro do 2017, anteriores à entrega das chaves.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, as partes firmaram, em 23/08/2016, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Residencial Urbano (ID 22031053), cujas chaves do empreendimento foram entregues na data de 17/02/2017, conforme Termo de Recebimento de ID 22031055.
5. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 2016.00.2.034904-4, sufragou que a incorporadora tem a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves, independentemente de eventual mora para obtenção de financiamento pelo comprador. Não outro é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009). Isso é, enquanto o imóvel estiver sob plena disponibilidade da construtora, não cabe atribuir ao comprador a obrigação de pagar despesas condominiais, sob pena de onerá-lo, sem contrapartida, o que fere os ditames da equidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
6. Dessa feita, sendo incontroverso o pagamento das taxas condominiais dos meses de dezembro/2015, janeiro a dezembro/2016 e janeiro/2017, período anterior à entrega das chaves, ID 22031056, imperioso se faz impor a condenação à restituição, nos exatos termos da sentença.
7. Nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.